Tribunal: TJMT
Processo: 0054010-97.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054010-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 275.397.998-70 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –
RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE - POSSIBILIDADE EM CASO DE INCAPACIDADE COMPROVADA NO PERÍODO TRABALHADO
–

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - A Primeira Seção do e. STJ, ao julgar o REsp n. 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

2
- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do ST

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipatória Nº
0054010-97.2014.8.11.0041 – Código 938736
, acolheu
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja restabelecido o auxílio-doença, a partir de 16.09.2014, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 CPC.
P.I.C.

[...]

Em suas razões recursais (ID 21180961), o INSS sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a parte autora manteve vínculo com RGPS depois da DIB, com qualificação de empregado com a mesma empresa em que labora, Enonik do Brasil Ltda, no período compreendido entre 13/05/2009 a 15/02/2016, fato que considera incompatível com o recebimento de benefício por incapacidade.

Assevera, assim, que, o Recorrido não tem direito ao recebimento do benefício pleiteado, uma vez que é nítido a ausência de incapacidade.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência, e, subsidiariamente, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, no que tange aos juros e à correção monetária.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 21180965), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 21692996),

entendeu ausente interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,19 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipatória Nº
0054010-97.2014.8.11.0041 – Código 938736
, acolheu
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3º, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da Apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela Antecipatória Nº
0054010-97.2014.8.11.0041 – Código 938736
, acolheu
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja restabelecido o auxílio-doença, a partir de 16.09.2014, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 CPC.
P.I.C.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou a Ação Previdenciária, afirmando que em 09-07-2009, sofreu um acidente de trabalho com extrema gravidade, quando fraturou costelas, perna, braço, osso facial, o que deixou inapto para o trabalho.

Assim, afirma que, passou a receber o benefício do auxílio-acidente por várias vezes foi submetido a avaliações médicas no INSS constatando sua incapacidade laborativa; todavia, em setembro de 2014, teve seu pedido de prorrogação indeferido.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ou

a conversão em aposentadoria por invalidez.

A tutela antecipada foi indeferida em 24-4-2015 (ID 21179453).

A perícia médica oficial foi elaborada em 6-12-2018 (ID 21180954).

Na sequência, foi proferida sentença, que acolheu parcialmente o pedido formulado na inicial.

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Consoante ressaltado, a irresignação do INSS cinge-se
à argumentação de que a parte autora manteve vínculo com RGPS depois da DIB, com qualificação de empregado com a mesma empresa em que labora, Enonik do Brasil Ltda, no período compreendido entre 13/05/2009 a 15/02/2016, fato que considera incompatível com o recebimento de benefício por incapacidade.

Assevera, assim, que o Recorrido não tem direito ao recebimento do benefício pleiteado, uma vez que é nítido a ausência de incapacidade.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, ante a ausência de incapacidade e, subsidiariamente, pugna pela aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, no que tange aos juros e à correção monetária.

Do benefício concedido ao Autor

Como relatado, o Autor formulou requerimento no sentido de que fosse restabelecido o benefício de auxílio-doença (cessado em 16-09-2014), ou a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Sobre a alegada ausência de comprovação da incapacidade da Autora, suscitada pelo INSS, observo que o laudo médico oficial colacionado aos autos, aponta conclusão em sentido diverso, de modo que não assiste razão ao Apelante.

O ponto controvertido reside em verificar se as moléstias que acometem o Autor
(fratura do fêmur e patela esquerda, de acordo com a CAT – ID 21179452)
, o incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar o restabelecimento do auxílio-doença ou a

sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 21180954 – Dr. João L. Baçan – CRM 5753), no exame clínico estabeleceu que:

[...]

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lucido e orientado em tempo e espaço,
marcha disbásica, em uso de bengala a direita
.
Apresenta hipotonia e hipotrofia da coxa esquerda, associado a dor, crepitação e limitação moderada no arco de movimento do joelho e quadril a esquerda
. Cicatrizes cirúrgica em região do quadril e joelho esquerdo, sem sinais flogísticos,
apresenta o encurtamento de dois centímetros do membro inferior esquerdo

E ainda, concluiu que:

[...]

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi
constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente
. Não apresenta limitação para a vida independente

Resposta aos quesitos do Juízo:

1) A requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta:
Sim, julho de 2009

(...)

6)

Existe nexo causal entre as lesões

advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clinico, relatórios médicos, exames complementares, a CAT emitida e o histórico de concessão de beneficio previdenciário.

(...)

8)
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia consolidada clinicamente, com redução em sua capacidade funcional

09) Diga 0 Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

(...)

11) E possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

Resposta: Julho de 2009

(...)

14)

O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

(...)

17) Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade

é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Multiprofissional

Quesitos do Requerido

(...)

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Sim.

[Destaquei]

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras
atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

Ressalto que, para deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez, a incapacidade atestada por perícia deve ser total e permanente, ou seja, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que, frise-se, não é o caso do Autor.

Por outro lado, pelas respostas aos quesitos apresentados, verifica-se que, possui lesão definitiva a qual se encontra estabilizada, a qual gera redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, ou seja, o de motorista
,
a
lém do laudo pericial atestar a sua incapacidade para realizar as atividades laborais, que anteriormente desempenhava, são fatores que justificam a concessão d
o benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Logo, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor exercia a função de motorista, e, segundo a informação fornecida no laudo pericial, emitido pelo
expert
, consta da CTPS do Requerente, ora Apelado, anotações de
serviços gerais, serviços gerais na lavoura, serviços gerais rurais, vaqueiro, garçom, churrasqueiro e motorista.

(ID 21180954)

Nesse sentido, veja-se que a consolidação das lesões decorrentes do acidente que sofreu o Autor, resultou em sequela definitiva (sequela de fratura do fêmur e patela esquerda), que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia (motorista).

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

O Apelante, INSS, em seu apelo (ID 21180961)
pugna pela
aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, no que tange aos juros e à correção monetária.

Com efeito, o apelo do INSS merece parcial provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.

Isso porque
,
no que concerne

a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no
1
º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº
11.960
/09, que deu nova redação ao artigo
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Do exercício de atividade remunerada durante o período de recebimento do benefício por incapacidade

Segundo o INSS,
a parte autora manteve vínculo com RGPS depois da DIB, com qualificação de empregado com a mesma empresa em que labora, Enonik do Brasil Ltda, no período compreendido entre 13/05/2009 a 15/02/2016, fato que considera incompatível com o recebimento de benefício por incapacidade.

Assevera, assim, que o Autor não tem direito ao recebimento do benefício pleiteado; todavia, caso esta Corte entenda que é possível a concessão de auxílio-doença, fundamental se faz a exclusão da conta de liquidação do período em duplicidade.

Pois bem.

No que tange ao período de 13/05/2009 a 15/09/2014, em que o INSS alega que o Autor, ora Apelado, recebeu concomitantemente o benefício de auxílio-doença e do salário,
a mencionada matéria se quer

foi tese da inicial ou da defesa e, portanto, inexistiu no juízo de origem discussão a respeito do referido período, uma vez que a parte autora objetiva
à concessão imediata de auxílio-doença por acidente, desde a data em que foi equivocadamente suspensa, isto é desde 16.09.2014.

Como a questão não foi oportunamente deduzida pelo ora apelante, a medida cabível é impedir sua análise neste momento processual, mormente por não se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida sua insurgência sobre tais questões.

(TJ-MG - AC: 10477130009533001 MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 30/9/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

Não conhecido o recurso de apelação na parte em que alega a existência de débito de CNPJ de filial da empresa autora, por configurar inovação.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, impõe à demandada o dever de indenizar os danos morais decorrentes, inclusive em relação à pessoa jurídica (Súmula 227 do...

(TJ-RS - AC: 70045969425 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 29/2/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 2/3/2012)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
TESE RECURSAL NÃO DESENVOLVIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.APELAÇÃO
2. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO PRINCIPAL QUE ABRANGE OS DOIS TÍTULOS EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMITENTE DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER À DEMANDA, MESMO EM FACE DE ENDOSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso do "Apelante 1" se a tese desenvolvida não foi ventilada em primeiro grau, impondo-se o não conhecimento do apelo face à inovação recursal.

2. Se a ação principal abrangeu os dois títulos atingidos pela declaração sentencial, não há julgamento extra petita nem motivo para cassação da liminar.

3. A emitente do título é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação anulatória, não obstante o endosso ocorrido.Recurso do "Apelante 1" não conhecido e recurso da "Apelante 2" conhecido e improvido.

(TJ-PR - AC: 2328265 PR Apelação Cível - 0232826-5, Relator: José Simões Teixeira, Data de Julgamento: 31/3/2004, Quinta Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 23/4/2004 DJ: 6606)
[Destaquei]

Além disso, faz-se necessária maior apuração dos fatos em ação própria de cobrança, na qual deverão ser comprovados se o segurado recebeu em duplicidade no período supramencionado.

Por outro lado, no que tange ao período posterior, ou seja, a partir de
16-09-2014
, momento em que autarquia federal indeferiu a prorrogação do benefício, no qual o Apelante pugna pela
exclusão do cálculo dos atrasados, os períodos em que houve recebimento de remuneração pelo autor, ante a sua impossibilidade de cumulação de benefício por incapacidade com recebimento de remuneração pela parte impugnada no mesmo período da condenação, também não deve prosperar.

Isso porque, e
ntendo ser cabível o
recebimento
do auxílio-doença por acidente nos períodos nos quais a parte autora exerceu atividade remunerada, na esteira da Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU (DOU 13/03/2013), uma vez que o mero retorno do segurado ao trabalho, em razão da sua necessidade de sobrevivência, não significa a recuperação da sua capacidade laboral.

Ademais, tendo sido comprovado que o requerente se encontrava incapaz para o seu trabalho habitual no período mencionado no laudo pericial, ou seja, a partir de
julho/2009,
é cabível a concessão do benefício pleiteado.

Além do mais,
verifico que a matéria, já foi tratada pelo C. STJ, sob o Tema 1.013, conforme se verifica,
in verbis
:
Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

Referida controversa foi submetida ao julgamento pelo STJ

em julgamento da possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.

A tese firmada pelo C. STJ:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. ”

Assim, considerando que a questão relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício já foi decidida pelo STJ, em sede de repetitivo (Tema 1013), razão pela qual mantenho a concessão do benefício no período determinado na sentença.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PARCELAS PRETÉRITAS - PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - TEMA 1.013 DO STJ.

A incapacidade total e permanente em razão de doença laboral insusceptível de reabilitação para o trabalho confere ao segurado o direito a aposentadoria por invalidez.
A Primeira Seção do e. STJ, ao julgar o REsp n. 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
. Sentença mantida no reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000205811995001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 6/10/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/10/2021) [Destaquei]

Com essas considerações,

NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação do INSS,
para determinar que

a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022